Tribunal: TJBA
Processo: 0501296-60.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501296-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): PALOMA TEIXEIRA REY

APELADO: ROGERIO CARDOSO DA SILVA e outros

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELA
ÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADAS.
REAJUSTE
DA GAPM EM PERCENTUAL IDÊNTICO AO AUTORIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.893/2003.
PARIDADE DO REAJUSTE DOS SOLDOS E PROVENTOS PREVISTA NO § 1º, DO ART. 7º, DA LEI N.º 7.145/97.
INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ATÉ A REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO PELA LEI N. 10.962/2008.
PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA NORMA REVOGADA. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS A PARTIR DA SUPRESSÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 0,5%
.
APLICAÇÃO DO IPCA-E À CORREÇÃO MONETÁRIA
. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO ENCARGO RELEGADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. A preliminar de suspensão do processo não merece acolhida, uma vez que o Incidente de Resolução de Demandas repetitivas nº 0006411-88.2016.805.0000 já foi julgado.

2. Com relação à prefacial de prescrição do fundo de direito, também não assiste razão ao apelante, pois, tratando-se de prestação de trato sucessivo, na qual a lesão aos supostos direitos dos apelados se renova mês a mês, com o pagamento dos soldos, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

3. Outrossim, não se verifica a alegada prescrição do direito de ação, pois a Lei Estadual n. 9.429/2005 somente reajustou os vencimentos das diversas categorias de servidores públicos, não estabelecendo novo padrão remuneratório, não configurando, assim, limitação temporal à pretensão autoral.

4. A Gratificação de Atividade Policial (GAPM) foi criada pela Lei Estadual n° 7.145/97, que no §1° do art. 7° vinculou o reajuste da GAP ao reajuste do soldo. O Estatuto do Policial Militar do Estado da Bahia, instituído pela Lei n° 7.990/01, tratou da mesma matéria, e no mesmo sentido, também condicionando o reajuste da GAP ao mesmo reajuste concedido ao soldo.

5. A Lei Estadual nº 8.889/2003 estabeleceu nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar, modificando o montante da remuneração dos soldos e da GAP, incorporando os percentuais de reajuste que deveriam ter sido concedidos pela lei n. 7.622/2000.

6. A revogação deste dispositivo legal ocorreu com a edição da
Lei n.º 10.962/08
, contudo, não se pode conferir efeitos retroativos a esta norma revogadora, pois os reajustes já deveriam ter sido incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores ingressos no serviço público até aquela data, como é o caso dos autores/apelados.

7. Em face da autoaplicabilidade da regra contida no § 1º do art. 7º da Lei nº 7.145/97, os reajustes dos soldos que tenham sido concedidos durante o período de vigência da Lei Estadual nº 8.889/2003 impõem repercussão de reajuste também em relação à GAPM, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, limitada a percepção, porém, até o advento da Lei n. 10.962/08.

8. Consigna-se, por importante, que não se trata de simples aumento de vencimentos dos apelados pelo Poder Judiciário, mas de recomposição de vencimentos e tampouco incidem as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. No tocante aos juros e correção monetária, a sentença deve ser reformada para determinar que os valores pretéritos devidos sejam acrescidos de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, devidos desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas.

10. Nas condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação

11. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0501296-60.2015.8.05.0001
sendo apelante O ESTADO DA BAHIA e apelados ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA e SIDNEY FREITAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
pelas razões adiante expendidas.